Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-08.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000054-08.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 15/01/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – REEXAME DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração servem ao aclaramento de decisão judicial contendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 542 do CPPM. - Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito por mero inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes em face do acórdão do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade de votos decidiu, rejeitar o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, também por unanimidade de votos, julgar procedente a representação, para decretar a perda da graduação do representado, ora embargante e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais, alega a defesa do embargante que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição. No tocante à omissão, alegou que o acordão embargado desconsiderou que o embargante foi absolvido das imputações constantes no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa) e no art. 50 do Decreto Lei n. 3.688/41 (contravenção penal de exploração de jogos de azar), ponto que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 segundo a defesa, deveria ter sido apreciado porque diz respeito às circunstâncias que envolveram o crime. Aduziu que, ao fazer referência a suposta gravidade e circunstâncias do crime praticado, o acórdão embargado também incorreu em obscuridade e contradição pois descreveu e invocou gravidade decorrente de tipos penais pelos quais o representado foi absolvido. Disse que a obscuridade consistiu em o acórdão levar a crer que o representado, ora embargante, integrou organização criminosa e esteve envolvido na exploração de jogos de azar. Já a contradição se deu por o acórdão contestar a decisão transitada em julgado que deu azo à representação para a perda da graduação, invocando fatos pelos quais o representado foi absolvido. Ademais, afirma que o acordão embargado não fundamentou empiricamente em que consistiria a gravidade e as circunstâncias que incompatibilizaram o embargante com o exercício da função policial militar. Disse que o r. acordão utilizou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência, bem como invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, violando, assim, o previsto no artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, alegou que não foram apreciadas as alegações suscitadas nas razões escritas de defesa e reiteradas nos memoriais e na sustentação oral de que: a imputada conduta delitiva constituiu fato isolado na vida do Representado, e a grave condenação que lhe foi imposta já se mostra suficiente para puni-lo, inexistindo nos autos outro elemento que demonstre a incompatibilidade da permanência do Representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais; [...] que após o fato criminoso o Representado não cometeu qualquer conduta que o desabonasse, mantendo a honra, a hierarquia e a disciplina perante os militares, conforme as diversas declarações abonadoras de conduta constantes no evento 37, concluindo-se, portanto, que o militar não só realinhou a sua conduta de forma a se enquadrar aos valores e às condutas exigidos pela Corporação, como manteve-se atuante no exercício de sua função, o que demonstra cabalmente que a reprimenda penal fixada mostra-se mais do que suficiente para puni-lo, merecendo ele, o Representado, dessa forma, permanecer nos quadros do Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou que o acordão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela defesa capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo, para sanarem-se os vícios ora arguidos e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consequentemente, julgar-se improcedente a representação para perda da graduação (Evento 87). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTO DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Nesse sentido, analisando o acórdão embargado, em cotejo com a peça recursal, concluo inexistirem vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, tendo o órgão julgador exaurido de forma fundamentada as questões postas a exame e necessárias para a resolução da lide, não havendo que se falar em ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). O alegado vício de omissão não merece prosperar, pois restou devidamente elucidado que a representação para a perda da graduação oferecida em desfavor do ora embargante fundamentou-se na decisão condenatória transitada em julgado a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 308, § 1º (corrupção passiva) do Código Penal Militar (CPM). Nesse sentido, não configura omissão o fato de não ter sido debatida a absolvição do ora embargante das imputações constantes no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa) e no art. 50 do Decreto Lei n. 3.688/41 (contravenção penal de exploração de jogos de azar), até mesmo porque não cabia mais, naquela representação, a discussão do mérito da decisão condenatória já transitada em julgado. Na mesma esteira, melhor sorte não socorre ao embargante no tocante aos alegados vícios de contradição e obscuridade. Verifica-se, após uma simples leitura dos fundamentos que subsidiaram o acórdão embargado, que em momento algum houve a assertiva de que o representado, ora embargante, integrou organização criminosa, tampouco foram invocados fatos pelos quais o representado foi absolvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir o mérito da decisão embargada, o que sabidamente não se coaduna com a finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, é oportuno registrar que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais apontados pelas partes, quando já houver encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam , entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei Por tais razões, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator